Tribunal: TJMT
Processo: 0010395-39.2019.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010395-39.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDAINO VIEIRA BARBOSA - CPF: 018.618.111-60 (APELANTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), LUCIANA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 039.420.701-70 (VÍTIMA), RICARDO ROXE CASEMIRO - CPF: 777.509.181-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ELEMENTO SUBJETIVO DEVIDAMENTE CARACTERIZADO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A IMPRUDÊNCIA DO APELANTE – PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE MOTORISTA PROFISSIONAL – INCONSTITUCIONALIDADE POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO NÃO ABSOLUTO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPRIMENDA A SER IMPOSTA CUMULATIVAMENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a conduta culposa do agente, materializada pela falta de cuidado objetivo na condução de veículo automotor, além da previsibilidade do resultado gravoso, fica afastado o pleito absolutório.

O fato de o apelante ser motorista profissional não o isenta da pena cumulativa prevista no preceito secundário do tipo penal, porque sua cominação decorre de expressa previsão legal.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, entendeu ser
constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Aldaino Vieira Barbosa
contra a sentença proferida pelo juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação penal n. 0010395-39.2019.8.11.0055, código 309506, que julgou procedente a ação penal para condená-lo pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 2 anos e 8 meses de detenção, no regime aberto, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 meses.

Inconformado, o apelante ingressou com o presente recurso, postulando a sua absolvição, ao argumento de que não agiu com culpa, pois
“já estava concluindo a manobra no momento do acidente, e que muito provavelmente decorrente da velocidade da motocicleta é que mesma não conseguiu parar de forma segura ou mesmo desviar, já que mais de 50% (cinquenta por cento) da pista já estava livre, conforme foi narrado em audiência”
.

Alternativamente, aduziu que ele é motorista profissional e estaria trabalhando na referida atividade atualmente, motivo pelo qual a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor impediria o exercício da sua profissão, havendo inconstitucionalidade na imposição da referida pena, por ofensa ao direito ao trabalho, garantido constitucionalmente.

Ademais, consigna que além da suspensão foram aplicadas duas outras penas restritivas de direitos, havendo, segundo o seu entendimento, desproporcionalidade na imposição de todas as medidas (Id. 119560427).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos no apelo defensivo, requerendo, ao final, que lhe seja negado provimento (Id. 119560432).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso interposto e pelo seu
desprovimento
(Id. 120285470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme narra a exordial acusatória, foi imputado ao acusado o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, pela prática do seguinte fato delituoso:

“
...
No dia 05 de janeiro de 2018, por volta das 14h, na Av. Lions Internacional, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
ALDAINO VIEIRA BARBOSA
, praticou homicídio culposo na direção de um veículo automotor do tipo ônibus, da empresa Expresso São Luiz, causando a morte da
vítima Luciana Gonçalves dos Santos
, mediante imprudência, conforme consta no Boletim de Ocorrência de f. 06 e laudo pericial de f. 25/26.

Conforme apurado, na data acima referida, a vítima trafegava em uma motocicleta pelo Anel Viário desta urbe, momento em que entrou na rotatória com a Av. Lions Internacional e foi atingida por um ônibus da empresa Expresso São Luiz, que era conduzido pelo denunciado, o qual não respeitou a placa de PARE, vindo a arrastar a vítima por cerca de 300m (trezentos metros).

Ademais, após a colisão, o denunciado alegou dificuldade para frear o ônibus, motivo pela qual realizou uma parada forçada, de modo que o veículo atingiu o meio fio, no entanto, o laudo de f. 33/37 aponta que não havia nenhum problema no sistema de freios do ônibus, concluindo que "os danos e avarias ali constatados não estão relacionados a alguma falha mecânicas (sic) no veículo como um todo, mas sim com o evento ocorrido e de possíveis imperícias no uso do veículo" (f. 35).

Por fim, assim que o ônibus parou, populares se aproximaram com o objetivo de ajudar a vítima, que estava presa embaixo do caminhão. Outrossim, de acordo com a testemunha Ricardo, termo de f. 55, a Sra.

Luciana estava consciente no momento em que fora encaminhada ao Hospital Municipal, contudo acabou não resistindo aos ferimentos, vindo a óbito na unidade de saúde.

Consoante o Relatório de Necrópsia de f. 19/20 e Certidão de Óbito de f. 32, a morte da vítima se deu em decorrência de choque hipovolêmico, com a rutura do baço e do fígado, em razão do acidente de trânsito. Sendo assim, é possível compreender que o homicídio se deu por imprudência do denunciado, ante a inobservância da sinalização de trânsito.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
ALDAINO VIEIRA BARBOSA
, como incurso nas disposições do
artigo 302, inciso IV do Código de Trânsito Brasileiro
, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta preliminar (art. 396 CPP) e se ver processar, devendo ao final ser condenado...”

(Id. 119560377, pp. 11-12).

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado e, após a regular instrução processual, foi condenado pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, impondo-lhe o magistrado a pena privativa de liberdade final de 2 anos e 8 meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, que foi substituída por restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 3 meses.

Insatisfeito, o acusado manejou o presente recurso, ocasião em que pugnou, em primeiro momento, pela sua absolvição, ao fundamento de que não agiu com culpa, pois
“já estava concluindo a manobra no momento do acidente, e que muito provavelmente decorrente da velocidade da motocicleta é que mesma não conseguiu parar de forma segura ou mesmo desviar, já que mais de 50% (cinquenta por cento) da pista já estava livre, conforme foi narrado em audiência”
(Id. 119560427, p. 2).

Alternativamente, aduziu que ele é motorista profissional e estaria trabalhando na referida atividade, motivo pelo qual a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor impediria o exercício da sua profissão, havendo inconstitucionalidade na imposição da referida pena, por ofensa ao direito ao trabalho, garantido constitucionalmente.

Ademais, consigna que além da suspensão foram aplicadas duas outras penas restritivas de direitos, havendo, segundo o seu entendimento, desproporcionalidade na imposição de todas as medidas.

Tecida esta breve síntese processual, passo a apreciar os pedidos do recorrente e, ao fazê-lo, entendo que não lhe assiste razão, conforme passo a expor.

Inicialmente, necessário aduzir que embora o acusado afirme ter tomado todos os cuidados ao adentrar na rotatória e procure justificar o acidente, sustentando que ele somente ocorreu porque a vítima estaria em um “ponto cego” do ônibus e que os freios do veículo não funcionaram corretamente, ficou sobejamente evidenciado nos autos que ele, na realidade, adentrou na rotatória sem respeitar a preferência da vítima, chocando a frente do veículo por ele conduzido com a motocicleta.

Conforme narrativa constante no boletim de ocorrência, a dinâmica do acidente deixa claro que o apelante não respeitou a placa de sinalização de parada obrigatória e adentrou na rotatória sem respeitar a preferência da vítima, colidindo com o veículo daquela e causando-lhe culposamente a morte. Veja-se:

“
FOMOS ACIONADOS PARA ATENDER ACIDENTE DE TRÂNSITO PRÓXIMO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DESTE MUNICÍPIO. AO CHEGARMOS AO LOCAL ENCONTRAMOS UMA GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR ISOLANDO O LOCAL E A VÍTIMA, A SENHORA LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS, QUE ENCONTRAVA-SE PRESA EMBAIXO DO ÔNIBUS COM O VEÍCULO QUE ESTAVA CONDUZINDO, UMA MOTOCICLETA DE PLACA AV 9667. CONFORME O RELATO DO CONDUTOR DO ÔNIBUS, O MESMO ESTAVA TRAFEGANDO PELA MT 358 PRÓXIMO A ROTATÓRIA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES QUANDO DO NADA A CONDUTORA DA MOTOCICLETA SURGIU E O MESMO COMEÇOU A BUZINAR E A TENTAR A FREAR, CONTUDO, O FREIO DO ÔNIBUS NA RESPONDEU. QUE EM VIRTUDE DO FREIO DO ÔNIBUS NÃO RESPONDER ACABOU ARRASTANDO A VITIMA POR APROXIMADAMENTE 220 METROS DE DISTÂNCIA. NO LOCAL DO ACIDENTE OBSERVAMOS QUE PISTA ESTAVA MOLHADA E COM VESTÍGIOS DE ÓLEO. A VÍTIMA, A SENHORA LUCIANA GONÇALVE DOS SANTOS FOI SOCORRIDA PELO SAMU E ENCAMINHADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESD CIDADE. CONFORME INFORMAÇÕES COLETADAS COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATENDERAM VÍTIMA, A MESMA ENCONTRA-SE EM COMA INDUZIDO, COM POSSÍVEL LESÃO NO BAÇO E PULMÃO. ÔNIBUS (PLACA NFE 2268) FOI GUINCHADO PARA O PATIO DO AMADEU GUICHO, E SERÁ PERICIADO A MOTOCICLETA TAMBÉM FOI GUINCHADA PARA O MESMO LOCAL...” (Id. 119560377, p. 19).

A testemunha
João Marcelo Carpenedo
, que presenciou o acidente, ao ser inquirida tanto em sede de inquérito policial quando em juízo, deixou claro que a vítima trafegava na rotatória e que o recorrente invadiu a preferencial e colidiu com a motocicleta, conforme se extrai das declarações a seguir transcritas:

“QUE, trabalha na oficina Turbo Ita que pertence ao seu genitor e fica localizada na Avenida Lions Internacional; QUE, por volta das 13h00min, estava na frente da oficina quando viu a vítima que conduzia uma motocicleta fazendo a rotatória sentido Deciolândia; QUE, visualizou um ônibus que trafegava na Avenida Lions Internacional, sentido Campo Novo dos Parecis;
QUE, a motocicleta que era conduzida pela vítima iniciou a rotatória e quando terminava foi atingida pelo ônibus que não respeitou a placa de pare
; QUE, quando o declarante viu que a condutora da motocicleta tinha ficado presa embaixo do ônibus foi para o canteiro central para acenar ao motorista do ônibus e alerta-lo; QUE, ouviu barulho do freio do ônibus sendo acionado, porém, o motorista não conseguiu freá-lo;
QUE, o ônibus andou aproximadamente 280 metros com a vítima e a motocicleta embaixo
; QUE, o declarante não sabe quem acionou a polícia e o SAMU, pois se desesperou e foi ajudar a levantar o ônibus com macaco para diminuir o sofrimento da vítima que estava sendo esmagada; QUE, não pode afirmar, mas acredita que ônibus trafegava em uma velocidade aproximada de 80km/h...”
(fase policial, termo de declarações, Id. 119560377, p. 71, destaquei).

“...eu estava na frente da minha empresa, quando eu tava saindo né, embora pra casa almoçar, quando eu vi, tipo assim, eu escutei uma batida forte, pou, quando eu vi tinha um motoqueiro debaixo do ônibus, e ai nisso o motorista tentando frear o ônibus e o ônibus não conseguia parar, e ai mais para a frente da minha empresa o ônibus parou né, ai alguém pediu ajuda, socorro, pediu ajuda e eu fui com o macaco jacaré que eu tinha na minha oficina, na minha empresa, fui com o macaco jacaré para colocar debaixo do eixo do ônibus para poder socorrer a motociclista, o que eu vi pelas marcas depois do acidente, eu vi que a moto tava, eu vi lá que ia na rotatória, entendeu, não,
eu vi que o ônibus bateu na mulher e a mulher entrou debaixo do ônibus, depois do impacto que eu fui na rotatória ver e consultei que ela estava terminando a rotatória, eu vi pelas marcas no chão, ela já estava terminando a rotatória sentido, entrando para o anel viário, mini rodoanel, ali quem vai para Deciolândia, nisso o ônibus entrou na rotatória, depois que ela estava terminando a rotatória o ônibus bateu nela
...”
(fase judicial, relatório de mídias contido no Id. 119560696)
.

Finalmente, o acusado, ao ser inquirido ainda em sede de inquérito policial, acabou confessando que não viu a vítima transitando pela rotatória e que deixou de parar o veículo na placa existente no início da referida rotatória, além de ter atropelado a ofendida que trafegava na via preferencial. Veja-se:

“QUE no dia dos fatos o declarante estava dirigindo o veículo, um ônibus de dois andares, Empresa Expresso São Luiz; QUE o declarante seguia com destino a Campo de Júlio; QUE quando o declarante estava na Av. Lions Internacional, na rotatória, próxima ao Parque de Exposição, tirou o pé do acelerador, no intuito de diminuir a velocidade, quando
avistou que a rotatória esta limpa, ou seja, sem nenhum veículo trafegando; QUE como a rotatória estava sem veículo trafegando o declarante não parou na placa que existe na entrada da rotatória
; QUE
quando chegou na entrada da rotatória, o declarante avistou uma motociclista que estava passando em sua frente; QUE o declarante pisou no freio, porém o freio não obedeceu, afirmando o declarante que tentou tirar o veículo para evitar o acidente, porém não conseguiu evitar o acidente
; QUE em virtude de não conseguir evitar o acidente, o declarante
bateu na vítima com a moto e saiu arrastando alguma coisa
, no momento não sabia dizer se era a vítima ou a moto, ou quem sabe os dois; QUE o declarante tentou parar o veículo com o freio, porém o veículo o veículo não obedeceu, não sabendo informar se o freio ou óleo na pista...”
(termo de declarações, Id. 119560377, p. 28, destaquei).

Já em juízo, embora tenha mantido a versão acerca da dinâmica do atropelamento da vítima, o apelante tentou justificar a sua imprudência, aduzindo que somente entrou na rotatória porque não viu ninguém, já que a vítima estaria em um “ponto cego” do ônibus, ademais, aduziu que somente não conseguiu parar o veículo por problemas no freio (interrogatório contido no relatório de mídias, Id. 119560696)
.

Entretanto, analisando as provas coligidas ao feito, é evidente que o agente agiu com culpa, deixando de tomar o cuidado exigido para adentrar na via preferencial, inclusive deixando de parar na placa indicativa e de verificar se a via a frente estava desimpedida.

Por outro lado, mesmo que se comprovasse que ele não viu a vítima porque ela estava em um “ponto cego”, é impossível afastar a sua responsabilidade, já que ele próprio afirmou em juízo que já dirige ônibus há muitos anos e que sabia que o veículo possui os tais “pontos cegos”, fato que denota que ao menos deixou de adotar os cuidados necessários para verificar se não existiam pessoas ou veículos transitando à sua frente.

Ressalto que, conforme consignado acima, o próprio acusado confirmou não ter parado momentaneamente na placa indicativa de parada obrigatória existente na rotatória, conduta que se amolda à infração de trânsito descrita no art. 208 do CTB, que é infração gravíssima.

Sobre o tema, ensina a doutrina que a placa vermelha em formato octogonal com a inscrição “pare” é instalada sobretudo para reforçar a obrigação de dar preferência à outra via, fazendo com que o motorista faça uma parada momentânea para verificar a oportunidade de passagem, sempre que a mera redução da velocidade seja insuficiente, comando este que foi ignorado completamente pelo acusado, que obviamente causou culposamente a morte da vítima.

Finalmente, a versão de que os freios do veículo falharam foi prontamente afastada pelo perito oficial criminal que analisou o ônibus que era conduzido pelo apelante, momento em que consignou que
“O sistema de freio apresentava seus elementos e componentes em bom estado de conservação e uso”
e que as avarias encontradas
“são sugestivas de terem sido produzidas no evento ocorrido, possivelmente pela carga que estaria transportando e pelo impacto com o outro veículo envolvido”
(Id. 119560377, pp. 49-50).

Nesse contexto, extrai-se dos autos que a eventual dificuldade de parar o veículo, mesmo que ocasionada por danos ao ônibus, ocorreu em razão do choque com a motocicleta, momento em que, obviamente, o agente já havia agido com culpa e atropelado a vítima, não havendo qualquer relação com a suposta ausência de freios e o anterior avanço sobre a motocicleta que trafegava na via preferencial.

Observando-se a dinâmica dos fatos, estou convencido que o acusado agiu com imprudência ao invadir a rotatória sem respeitar a preferência, dando causa ao grave acidente que resultou no óbito da vítima.

Conforme leciona Cezar Roberto Bittencourt:
“A tipicidade do crime culposo decorre da realização de uma conduta não diligente causadora de uma lesão ou de perigo a um bem jurídico penalmente protegido. Contudo, a falta do cuidado objetivo devido, configurador da imprudência, negligência ou imperícia é de natureza objetiva.”
(Tratado de Direito Penal: Parte Geral, vol. I, 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 348).

Desta forma, no plano da tipicidade, pode-se inferir das provas amealhadas que o acusado agiu com falta de cuidado necessário e normalmente exigível ao homem médio ou, ainda mais grave, que deveria ser adotado por um motorista profissional que transporta passageiros.

Nesse espeque, Arnaldo Rizzardo melhor explicita o assunto, citando Aníbal Bruno:
“Consiste a culpa em praticar o ato voluntariamente, sem a atenção ou o cuidado devido, um ato do qual decorre um resultado definido na lei como crime, que não foi querido nem previsto pelo agente, mas que era previsível. O processo do crime culposo se desenvolve nesses dois momentos: (a) uma conduta voluntária contrária ao dever (b) um resultado involuntário, definido na lei como crime, que não foi, mas deveria e poderia ser previsto pelo agente”
(Comentários ao Código de Trânsito – 6 ed.: São Paulo: RT, 2007, p. 608).

Com efeito, o evento, apesar de não querido e aparentemente não previsto pelo réu, era-lhe objetivamente previsível e foi resultado de sua conduta imprudente, o que autoriza o édito condenatório.

Por outro lado, conquanto o agente, em alguns momentos, procure imputar parcela de culpa pelo evento morte à própria vítima, que poderia evitar a colisão, entendo que tal circunstância, ainda que fosse comprovada nos autos (o que evidentemente não ocorreu), seria irrelevante para a caracterização do crime, visto que, uma vez comprovada a conduta culposa do acusado, não existe em matéria penal a chamada “compensação de culpas”.

Nesse sentido, colaciono o julgado proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IMPRUDÊNCIA - CARACTERIZAÇÃO - COMPENSAÇÃO DE CULPAS - IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA - AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 65, II, “h”, do CP (CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO) - INAPLICABILIDADE NOS DELITOS CULPOSOS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA EX OFFICIO - SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO - DURAÇÃO - ART. 68 DO CP – REDUÇÃO DO PRAZO OPERADA DE OFÍCIO. 1. Se o Apelante conduz seu veículo em velocidade incompatível com a segurança do local, agindo sem as cautelas necessárias para evitar o acidente, responde pelo delito a ele imputado a título de culpa, na modalidade imprudência, impondo-se, por consequência, a manutenção do decreto condenatório.
Não se admite compensação de culpas em direito penal. Eventual culpa da vítima não exclui a do agente, não havendo como afastar sua responsabilidade pelo evento danoso, em face do disposto no art. 13 do Código Penal
(...)”
(AC n. 82716/2008, 1ª Câmara Criminal, Rel. Dês. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 30.9.2008, destaquei).

Pela análise de todo o conjunto probatório, concluo que o acusado, imprudentemente, deixou de respeitar a sinalização da via e adentrou na rotatória, colidindo com a motocicleta da vítima que tinha preferência de passagem, dando causa culposamente a sua morte, conduta que se amolda perfeitamente no tipo penal descrito no art. 302

da Lei n. 9.503/97.

Portanto, considerando os elementos probatórios constantes dos autos, não há qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime, da culpa do acusado e da previsibilidade do resultado, de forma que a condenação é medida que se impõe.

Continuando a sua insurgência, o apelante
aduziu ser motorista profissional e estar trabalhando na referida atividade atualmente, motivo pelo qual a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor impediria o exercício da sua profissão, havendo inconstitucionalidade na imposição da referida pena, por ofensa ao direito ao trabalho, garantido constitucionalmente.

Ademais, consignou que além da suspensão foram aplicadas duas outras penas restritivas de direitos, havendo, segundo o seu entendimento, desproporcionalidade na imposição de todas as medidas.

Não obstante a argumentação defensiva, ressalto que
o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro incrimina a conduta daquele que pratica homicídio culposo na direção de veículo automotor, punindo a referida conduta com as penas de detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Assim, por expressa disposição legal, a proibição deve ser aplicada cumulativamente, não havendo discricionariedade do magistrado, logo, o fato de o magistrado ter substituído a pena privativa de liberdade do recorrente por reprimendas restritivas de direito não tem qualquer influência e não afasta a aplicação da referida sanção, não havendo falar em desproporcionalidade.

Por outro lado, o entendimento tanto da doutrina quanto da jurisprudência amplamente majoritárias é no sentido de
que é constitucional a imposição de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito, não podendo ser isento da pena cumulativamente prevista no preceito secundário do tipo penal.

O direito ao exercício de atividades profissionais (art. 5º, inciso XIII, CF) não é absoluto, podendo ser restringido pelo legislador em determinadas situações, desde que se mostrem razoáveis, como ocorre no caso de homicídio culposo no trânsito, no qual se evidencia que o motorista, mesmo profissional, não adotou o dever de cuidado que lhe era exigível.

Ressalto que Supremo Tribunal Federal, dirimindo definitivamente a controvérsia, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese sobre o tema:
“
é constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito”
(STF, Plenário, RE 607107/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 12.2.2020 – repercussão geral – tema 486).

É importante consignar que a referida suspensão, diferentemente da reprimenda privativa de liberdade, não impossibilita ao motorista profissional de extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica, ao menos temporariamente, pois conforme consignado pelo Ministro Roberto Barroso no julgamento sobredito
“quando se priva fisicamente a liberdade de alguém, essa pessoa não pode dirigir, não pode trabalhar, não pode sair. Portanto, aqui estamos falando de algo menor em relação à pena privativa de liberdade”
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nego
provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022